Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703794-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARMEN LUCIA BARBOSA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32526715) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo douto Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por CARMEN LUCIA BARBOSA DE MELO, em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Eis o teor do decisório combatido (ID 109644102 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos Trata-se de Liquidação Individual e Cumprimento de Sentença oriunda de ação coletiva (autos do processo no 15106/93, convertido no PJE no 0000805-28.1993.8.07.0001), no qual a exequente individual CARMEN LUCIA BARBOSA DE MELO requer seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de R$ 45.721,46 (quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID 94793116, que foi parcialmente acolhida apenas com a delimitação do período a ser pago (ID 99662652). Na ocasião, foi determinada a remessa do feito à Contadoria Judicial para novo cálculo do montante devido. Cálculos apresentados ao ID 99783570. A exequente apresentou agravo de instrumento (ID 101990460). O executado impugnou os cálculos da Contadoria (ID 102052262). O agravo de instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 106817215). Novos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 107204241. A exequente informou não concordar com os cálculos, tendo em vista que a questão ainda está em discussão no Agravo de Instrumento. Requereu, assim, a suspensão do feito (ID 108464970). O Distrito Federal manifestou concordância quanto aos cálculos (ID 109153694). Vieram os autos conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. De início, não há se aguardar o julgamento do agravo de instrumento interposto pela exequente, uma vez que o I. Relator não concedeu efeito suspensivo ao recurso. Ademais, tendo em vista que a exequente, afora a questão em discussão no agravo referente à delimitação do período abarcado pelo título executivo, não impugnou especificamente os cálculos elaboras pela Contadoria Judicial, homologo o valor apresentado pelo referido setor, consistente em R$ 1.846,53 (um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos), ID 107204241. Ante o teor da Súmula 345 do STJ, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento, os quais fixo em 10% sobre o valor homologado. De outro lado, tendo em vista o excesso do valor executado, correspondente a R$ 43.874,93 (quarenta e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), CONDENO a exequente ao pagamento de honorários advocatícios a favor do Distrito Federal nos termos do art. 85, § 2 e § 3o, I, do CPC, os quais fixo em 10% sobre excesso. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 28/02/2021: 1) Uma RPV em nome de CARMEN LUCIA BARBOSA DE MELO, inscrita no CPF sob o n. 182.577.801-97, devidamente representada por BARBARA BENTO MOTA, OAB/DF 53.757, no montante de R$ 1.846,53 (um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos), relativo ao crédito principal devido nestes autos; 2) Uma RPV em nome de BARBARA BENTO MOTA, OAB/DF 53.757, no montante de R$ 184,65 (cento e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), relativo a honorários da fase de cumprimento de sentença. Expeçam-se as requisições de pequeno valor. Após, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial dos valores devidos no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial nos valores requeridos, intimem-se os exequentes para indicarem seus dados bancários para transferência dos montantes. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, intimando-se os exequentes para indicarem seus dados bancários, efetuando-se em seguida a transferência dos valores. Intimem-se. Inconformado, pleiteia o recorrente o reconhecimento da prescrição da pretensão individual suscitada na exordial. Pugna pela incidência à espécie dos ditames encartados nos arts. 1o e 9o do Decreto 20.910/1932 e nos verbetes sumulares 150 e 383, expedidos pelo Pretório Excelso, bem como do entendimento que emana do julgamento do REsp 1.388.000/PR (Tema 877). Combate a tese de que o ajuizamento de execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, tendo em vista os Temas 877 e 515 julgados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Aponta a ocorrência de prejudicialidade externa a comprometer o andamento do processo, invocando, mediante a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, a determinação judicial de suspensão do presente feito. Assevera que a decisão de afastamento da prescrição do anseio coletivo reclamado na fase cognitiva pende de trânsito em julgado, vindicando, nesta seara satisfativa, a aplicação dos comandos encartados no art. 313, V, a, do Código de Processo Civil. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da prescrição do direito da parte autora ou a suspensão do processo originário. É o relato do essencial. A despeito da argumentação do agravante, o recurso não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Estabelece o art. 932, caput, inc. III e parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. A peça recursal se insurge expressamente contra o decisum de ID 109644102 do processo referência, proferido em 25/11/2021, pelo qual o Juízo a quo condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do excesso do valor exequendo, e determinou a expedição de requisições de pequeno valor em nome da credora e da sua patrona, correspondentes aos valores homologados. Todavia, o que se percebe da leitura dos argumentos do agravante é que o seu inconformismo se baseia em matéria alheia à constante na aludida decisão, tendo em vista que reagita alegações afetas à prescrição da pretensão autoral, as quais foram anteriormente trazidas aos autos principais pelo Distrito Federal por meio da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 94793116 (processo referência), em 16/06/2021, e decididas pelo Magistrado Singular em édito de ID 99662653 (processo referência), no dia 06/08/2021, nos termos a seguir: DA PRESCRIÇÃO: Como bem apresentado nos autos pela autora, não há falar em prescrição. A execução coletiva que ensejaria a interrupção do prazo prescricional continua a tramitar. Ademais, não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decido o e TJDFT ao apreciar processos similares ao caso sub judice. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, não reconheço a prescrição alegada. (ID 99662652 do processo referência) Certo é que está preclusa a discussão acerca da prescrição da pretensão da autora e de existência de prejudicialidade externa a obstar o andamento dos autos originários, não havendo noticia nos autos de eventual recurso interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Instância que examinou tais questões. Assim, seja porque inadmissível o recurso em razão da preclusão, seja porque o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o presente recurso não merece ser conhecido. Por tais fundamentos, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador